Tribunal: TJDFT
Processo: 0069031-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANOS BRESSER E VERÃO. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1147595/RS, estabelece a aplicação dos índices de 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento) do Plano Bresser e de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) do Plano Verão, para o ressarcimento da instituição financeira aos poupadores pela supressão de expurgos inflacionários para atualização do saldo de cadernetas de poupança.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Prejudicial de prescrição rejeitada
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.